Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741422-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA HONORIO BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NATÁLIA HONÓRIO BARRETO para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID de origem 248496338). O STJ firmou, recentemente, a orientação de que o magistrado não pode indeferir de plano a gratuidade de justiça com base apenas em critérios objetivos, sendo necessário oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência (Tema 1178). Observo, contudo, que não foi concedida à agravante a oportunidade de apresentar a documentação necessária no juízo de origem, antes do indeferimento da benesse, e que tampouco foram anexados documentos ao recurso nesse sentido. Diante disso, e em conformidade com o que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar os seguintes documentos: i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; ii) extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses; e iii) outros documentos que entender pertinentes à comprovação da hipossuficiência alegada. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator